Tribunal: TJDFT
Processo: 0736807-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0736807-40.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE BERNARDI CAPISTRANO DINIZ AGRAVADO: LEONARDO DE CASTRO BORGES, RODRIGO DE CASTRO BORGES, LB ENGENHARIA LTDA, CBL CONSTRUTORA BORGES LTDA - EPP D E C I S Ã O FELIPE BERNARDI CAPISTRANO DINIZ interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de ID 41677855. O Embargante afirma que a decisão embargada “entendeu que a decisão agravada somente efetivou, ad cautelam, a reserva do crédito trabalhista, nada dispondo a respeito da transferência do valor respectivo para o Juízo Trabalhista”. Afirma que, “conforme decisão proferida pela Justiça Especializada, a 3a Vara do Trabalho de Brasília determinou a expedição de ofício à 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais para que os valores penhorados sejam transferidos para uma conta à disposição daquele Juízo”. Acrescenta que, em ato contínuo. “o Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais, determinou ao BRB “(...) a abertura de conta judicial vinculada à 3a Vara do Trabalho de Brasília - DF e aos autos 0000444-93.2018.5.10.0003 e consequente transferência do remanescente do numerário decorrente do depósito de ID 133595352 em favor daquele juízo”. Conclui que “o caso dos autos enquadra-se na espécie normativa que autoriza a antecipação da tutela recursal, para que não seja feita nenhuma transferência de valores à Justiça do Trabalho até o julgamento deste recurso”. Requer o acolhimento dos Embargos de Declaração para sanar a omissão e a contradição apontada. É o relatório. Decido. Não se divisa na decisão agravada nenhum vício passível de superação mediante embargos declaratórios. A decisão contra a qual foi interposto o agravo de instrumento se limitou a suspender, “ad cautelam”, o levantamento da quantia solicitada pela Justiça Trabalhista e a determinar a efetivação da respectiva penhora no rosto dos autos A transferência do dinheiro foi determinada por decisão proferida após a interposição do agravo de instrumento, o que basta para evidenciar que a decisão agravada não padece de omissão ou contradição. Trata-se, a toda evidência, de nova decisão que não está compreendida no objeto do presente agravo de instrumento. Isto posto, nego provimento aos embargos declaratórios. Publique-se. Brasília – DF, 28 de fevereiro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator